Tribunal: STF
Processo: HC 187746
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Ricardo de Lima e outro em favor de Jacó Machado Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 125.951/SP.
    O paciente foi condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão pela prática dos crimes de receptação e de uso de documento falso (arts. 180 e 304 c/c art. 297 do Código Penal), e de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao RHC 125.951/SP. Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental defensivo. 
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional mantido em sentença condenatória. Sustentam o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Argumentam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressaltam a primariedade do paciente, além de ausência de violência ou grave ameaça no cometimento dos crimes. Requerem, em medida liminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito pugnam pela fixação do regime aberto cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INDEFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não há como conhecer dos pedidos de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o tema não foi decidido pela Corte Estadual, que limitou-se a consignar que inexistia flagrante constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, devendo o tema ser analisado por ocasião do julgamento da apelação já interposta pela defesa do sentenciado. Inexistindo decisão definitiva sobre o tema no Tribunal a quo, fica esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, vedada a supressão de instância. Precedentes.
    2. A fundamentação adotada no acórdão atacado encontra-se em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido que inexiste constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade ao réu que respondeu a todo processo preso.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Tendo em vista a condenação criminal, ainda que sem trânsito em julgado, se encontram presentes os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria do delito.
    É que o julgamento condenatório, em contraposição ao restrito juízo provisório acerca da responsabilidade criminal do acusado, pressupõe cognição profunda e exaustiva das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado delito. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação é bem diferente da prisão preventiva decretada antes do julgamento.
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘não há nos autos indicativos seguros de vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante ocupação lícita. Os informes policiais e cartorários dão conta de que há envolvimentos pretéritos em fatos de relevo penal’. Ademais, ‘O custodiado se encontra procurado pela Justiça desde o ano de 2005, pela possível prática de um homicídio qualificado ocorrido no ano de 1997’. Nesse contexto, com a superveniência da sentença condenatória, o juiz singular denegou o direito de recorrer em liberdade, visto que ‘Válidos os argumentos lançados às fls. 45/47 (audiência de custódia)’.
    O Tribunal de Justiça subscreveu a decisão anterior, forte no entendimento de que ‘o paciente respondeu ao processo preso e com a superveniência da sentença condenatória, sua custódia cautelar com mais razão deve ser mantida’. 
    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a manutenção do decreto prisional, porquanto ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’.
    Se as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Ademais, a fundamentação do ato dito coator é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que 'a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública' (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 01.8.2014). 
    Quanto aos pleitos de abrandamento do regime de cumprimento de pena e de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, registro que não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora